Tribunal: TJSP
Processo: 1005200-54.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Prestação de serviços de energia elétrica. Ação regressiva.
Oscilação na rede de distribuição. Avarias nos equipamentos dos segurados. Prejuízos pagos pela autora. Sub-rogação de direitos. Nexo de causalidade não comprovado. Indenização indevida.
Recurso não provido.